Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700442-71.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ZILA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito decorrente de trama perpetrada por terceiros. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Ademais, é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo aos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 3. É dever da instituição financeira manter os dados de seus clientes sob sigilo, evitando a produção de danos ao patrimônio destes. Assim, ainda que diante da trama perpetrada por terceiro, a fornecedora prestou serviço com falhas e por isso deve ser responsabilizada. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o dano é oriundo exclusivamente por culpa da recorrida, titular do cartão de crédito. Afirma que não houve qualquer falha na prestação do serviço. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente quanto a ter havido culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, a inexistência de dano decorrente do acidente, e a ausência de provas dos danos materiais seria necessário o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é incabível no âmbito do especial.” (AgInt no AREsp 1615601/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009